Tribunal: TJDFT
Processo: 0735001-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de REBECA HELLEN XAVIER BRITO, indeferiu o pedido de inclusão da parte executada no cadastro de inadimplentes, além dos pedidos de pesquisa de bens por meio do sistema SNIPER e da adoção de medidas coercitivas atípicas em face da Executada/Agravada, consistentes na suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio de seus cartões de crédito. Eis o teor da decisão agravada: “1. Quanto ao pedido de inscrição da parte executada em cadastros de inadimplentes, adoto o raciocínio seguido pelo TJDFT, no seguinte sentido: "O disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente" (Acórdão n.1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Portanto, sem a comprovação de que a parte exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição do devedor nos referidos cadastros de inadimplentes, o pedido em questão deve ser indeferido. Assim, INDEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes. 2. Trata-se de pedido do exequente para pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Embora a ferramenta tenha sido criada para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados, ainda não foi integrada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Nesse sentido, de acordo com informações contidas na página do CNJ na internet (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/), a pesquisa por meio do SNIPER retorna dados dos seguintes órgãos: Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas); Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014); Portal da Transparência (Governo Federal); ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Ressalto que os dados acima podem ser obtidos diretamente pelo credor, sem necessidade de autorização judicial. Quanto aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD, que se encontram em fase de integração, observo que já foram realizados nos autos. Saliento que, em processos cíveis - nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário -, a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que já foram realizadas nos autos. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de pesquisa por meio do sistema SNIPER. 3. O exequente requer a adoção de medidas executivas coercitivas em face do(a)(s) executado(a)(s), consistentes na suspensão da CNH, apreensão do passaporte e cartões de crédito. O CPC (inciso IV do art. 139) confere ao magistrado a possibilidade de impor tais medidas a devedores, a fim de imprimir efetividade à execução. O mencionado dispositivo contém ampla margem de interpretação, sobretudo por se tratar de cláusula aberta, cujo conteúdo pode ser preenchido pelo juiz à luz do caso concreto. Contudo, não pode ser utilizado de forma indiscriminada, sob pena de desvirtuar o propósito do instituto. Em que pese o STF ter chancelado a constitucionalidade das medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, manteve-se a cargo dos juízes a ponderação com base no caso concreto (ADI 5.941). A suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito não se apresentam como medidas adequadas para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida. Nesse sentido: As medidas atípicas de que cuida o inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil não podem desnaturar o caráter estritamente patrimonial do processo executivo, nem para provocar constrangimentos pessoais desprovidos de eficácia executiva. Para que se legitime a suspensão, retenção ou apreensão da carteira de habilitação do executado, dentre outras medidas similares, é preciso que se demonstre que ele, embora possua lastro financeiro ou patrimonial para suportar a execução, atua processualmente em desacordo com o primado da boa-fé e da lealdade com o intuito de embaraçar a satisfação do crédito do exequente (TJDFT, Acórdão 1299209, 07110917920208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020). Por essa razão, o texto normativo deve ser interpretado com parcimônia, sopesando as necessidades do caso concreto e a extensão dos seus efeitos para o processo e para terceiros. Na situação em apreço, a adoção das medidas postuladas pelo exequente malfere o princípio da proporcionalidade, pois transbordam dos limites concebidos para o manejo do processo de execução, que tem o firme propósito de adimplir o débito exequendo, mas sem aniquilar a dignidade dos devedores. Quanto à suspensão da CNH, também é medida inadequada, porquanto há outros meios, mais eficazes, de limitação de direitos, a exemplo da restrição de circulação dos veículos. Igualmente desproporcional é a eventual apreensão de passaporte, à falta de indícios de que o(a)(s) devedor(a)(s) realize(m) viagens internacionais, o que revela a inutilidade da medida. Este, aliás, é o entendimento do Egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA COERCITIVA DO ART. 139 DO CPC. APREENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXCEÇÃO NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. 01. Quanto ao pleito de apreensão da CNH da devedora, o posicionamento desta Corte de Justiça se orienta no sentido de que se cuida de medida coercitiva atípica e excepcional e que não garante o cumprimento do pagamento do débito. 02. “O bloqueio dos cartões de crédito e/ou a suspensão da CNH do Agravado somente se justificaria de forma excepcional e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em que se busca um equilíbrio entre o ato praticado e os fins a serem alcançados (pagamento do débito), situação que, no caso em exame, não alcançaria resultado útil ao processo.” 03. Negou-se provimento ao recurso. (TJDFT, Acórdão n. 1208493, Publicado no DJE: 21/10/2019) Em face do exposto, não merece guarida o pedido do exequente, por expressar o único e nítido propósito punitivo, sem utilidade para fins de satisfação do crédito. 4. Por fim, ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do débito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano (até 26/07/2024), durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se.” Em suas razões recursais, o Agravante defende, em suma, a possibilidade de adoção de medidas atípicas para a satisfação do crédito exequendo, considerando-se que, pelos meios tradicionais, será muito difícil receber a quantia devida, já que a devedora se furta ao pagamento. Fundamenta sua pretensão nos artigos 139, IV, e 782, § 3o, do Código de Processo Civil e na jurisprudência pátria para sustentar o pedido de inclusão do nome da Executada/Agravada no cadastro de inadimplentes através da ferramenta SERASAJUD, além da pesquisa no sistema SNIPER e da adoção de medidas atípicas executivas, como a suspensão da carteira de motorista da devedora, a apreensão de seu passaporte e o bloqueio de seus cartões de crédito. Alega que o princípio do livre acesso à justiça, segundo o qual aquele que, amparado pela lei, postular em face do judiciário um direito, deverá ter seu pleito alcançado, autoriza, em conjunto com o art. 782, § 3o, do CPC, a inscrição da Agravada no cadastro de inadimplentes através do SERASAJUD. Quanto ao uso do SNIPER, destaca já haver decisões deste e. Tribunal de Justiça que deferem a medida, em que se verifica que o juízo teve acesso ao referido sistema, contrapondo-se, assim, à informação do magistrado a quo de que a ferramenta ainda não teria sido implementada no âmbito do Distrito Federal. Em abono à utilização das medidas atípicas de execução, afirma ter havido o esgotamento dos meios típicos, bem como o fato de que a Agravada atua com manifesta desídia e sequer mostra interesse em cumprir a obrigação ou até mesmo de contestá-la. Colaciona jurisprudência desta e. Corte de Justiça e destaca precedentes do c. STJ (HC 443.348, HC 439.214 e HC 88.490), em que se autoriza a apreensão do passaporte do devedor e a suspensão da CNH, ao argumento de que as medidas não ofendem o direito de ir e vir e não impedem o direito de locomoção protegido constitucionalmente. No que tange ao pedido de bloqueio de cartões de crédito, aduz que a medida possui o condão de coagir a devedora ao pagamento e, principalmente, coibir o superendividamento, não ofendendo, por outro lado, o princípio da menor onerosidade da execução. Reforça terem sido esgotados todos os demais meios tradicionais de execução, mostrando-se plausível a adoção da medida, a qual preserva, ainda, os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana, assim como ocorre com os demais pedidos. Em vista da alegação do preenchimento dos requisitos legais, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que sejam deferidos, liminarmente, os pedidos negados na origem e, quanto ao mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada. Preparo regular acostado aos ID’s 50401793/ 50401794. É a suma do necessário. Com efeito, o art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Dito isso, mediante um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do recurso, tenho que não se encontram preenchidos os requisitos necessários à concessão do pleito liminar. Conforme jurisprudência desta e. Corte de Justiça, é certo que o deferimento de diligências por parte do Juízo com vistas à localização de bens penhoráveis se limita às hipóteses em que tiver sido comprovado o esgotamento das medidas ordinárias ao alcance do credor. No caso concreto, verifica-se que as únicas pesquisas patrimoniais realizadas nos autos foram feitas com a utilização dos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem que o Exequente tenha empreendido esforços, diligenciando por sua conta, na busca de bens penhoráveis. Logo, reputo inviável, pelo menos por ora, a inclusão do nome da Agravada no cadastro de inadimplentes, através da utilização do SERASAJUD, visto que não constatado, na espécie, o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa de bens à disposição da parte exequente, de modo que não resta demonstrada a utilidade e efetividade prática da medida. Assim, não se justifica, neste momento processual, a intervenção do Judiciário, mediante determinação de medidas indutivas ou coercitivas que visem, em última instância, a satisfação de prestação pecuniária, a teor do art. 139, IV, do CPC, sob pena de configurar mera punição e restrição ao direito de crédito da devedora, o que não é a finalidade almejada pela norma. Ademais, convém registrar que a norma que permite a inscrição do nome de devedor em cadastro de inadimplentes (art. 782, §3o do CPC) enuncia, na realidade, uma faculdade do Juízo em assim proceder, devendo a negativação ser realizada pelo exequente, de sorte que, somente em caso de impossibilidade da inscrição, de forma supletiva, cabe ao Juízo determiná-la. Quanto à consulta junto ao sistema SNIPER, tratando-se de mais um pedido formulado após o deferimento de diligências em favor do Recorrente, todas tendentes a prestar-lhe colaboração para o encontramento de bens da devedora, entendo que, embora possa ser útil no futuro, quando forem integradas todas as bases de dados, no momento, não tem apresentado resultados satisfatórios, apenas prolongando a tramitação processual. Nesse sentido, mostra-se necessário, isto a um exame ainda provisório, maior concurso do credor para localização dos bens. A propósito, cito julgado deste e. TJDFT quanto ao assunto: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. REQUERIMENTO DE CONSULTA AO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. FASE DE IMPLANTAÇÃO. INVIABILIDADE. 1. O sistema SNIPER busca facilitar a localizar bens e ativos a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, destacando os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual, permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais. 1.1 Ocorre que, o referido sistema se encontra em fase de implantação e seu banco de dados ainda não está completo, consoante informações constante no site do CNJ, que aponta que os dados ainda estão processo de integração. 2. Muito embora a parte credora recorrente defenda o esgotamento das diligências em busca de bens do devedor, reputo que não há evidência de que o agravante tenha exaurido as providências ao seu alcance. 2.1 Não tendo o agravante envidado esforços para localizar bens penhoráveis, permanecendo inerte em tal mister, inviável a reforma da decisão agravada para impor ao Juízo, ônus que incumbe à parte. 3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1655242, 07358539120228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Por seu turno, tratando-se das medidas executivas atípicas consistentes na suspensão da CNH da devedora, na apreensão de seu passaporte e no bloqueio de seus cartões de crédito, entendo, a um primeiro e provisório exame, que elas se mostram inadequadas e desproporcionais ao propósito da execução, qual seja, o recebimento do crédito perseguido, sobretudo quando não se extrai dos elementos que instruem os autos a ocultação premeditada de patrimônio ou a demonstração de efetivo comportamento desidioso da devedora. De fato, o art.139 do CPC conferiu ao Judiciário maior flexibilidade na adoção de medidas para a satisfação das execuções, pois permite a aplicação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Entretanto, deve haver uma relação de adequação entre a medida adotada com base no referido dispositivo legal e o princípio da responsabilidade patrimonial do devedor, que informa todo o processo executivo. É que o devedor responde pela dívida com seu patrimônio, não com sua pessoa. No caso concreto, a suspensão da CNH e apreensão do passaporte da Agravado são medidas que, a priori, não guardam relação com a responsabilidade patrimonial que rege o feito executivo, porquanto, ao invés de atingirem o patrimônio da parte executada mediante expropriação de bens, atingem, na realidade, a pessoa do devedor, na medida em que restringem seu direito fundamental de ir e vir, consagrado no art. 5o, inciso XV, da Constituição Federal. Por sua vez, o bloqueio dos cartões de crédito não é capaz de gerar bens passíveis de penhora para a efetiva satisfação do crédito exequendo, não possuindo, assim, aptidão para beneficiar, de forma direta e concreta, a parte credora. Trata-se de meio inadequado, ineficaz e desproporcional ao propósito da execução, não se olvidando que a medida repercute na esfera da dignidade da pessoa humana, uma vez que se refere a instrumento necessário ao provimento da própria subsistência, como se observa ordinariamente nos hábitos de consumo custeados pelo uso de cartão de crédito pelas pessoas atualmente. Por fim, quanto ao requisito da urgência, inerente ao deferimento da tutela recursal, não é possível projetar, nesta fase incipiente do recurso, que, durante o regular processamento deste, se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique o provimento liminar ora deduzido. Afinal, eventual decisão favorável nesta sede recursal implicará o prosseguimento do feito executivo, com as providências necessárias ao cumprimento do ato judicial, de modo que não se verifica, na espécie, a urgência que autorize o deferimento da liminar pleiteada sem que se espere o curso normal do processo, com a análise do mérito do recurso. À vista do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, devendo o recurso prosseguir em seus ulteriores termos, até que haja a manifestação do Colegiado. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator